Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751705-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Araújo Marinho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 77061124 dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e o Distrito Federal, processo n. 0707173-13.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na determinação de que os réus convertessem, de imediato, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais (por ser supostamente portadora de doença grave prevista em lei – cegueira), abstendo-se de realizar descontos relativos ao Imposto de Renda em seus proventos até ulterior decisão judicial. Em suas razões recursais (ID 22004135), narra a agravante ser professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), a qual ocorreu em 29 de maio de 2019, por invalidez permanente por doença não especificada em lei, em consequência de transtorno de humor – CID 10: F. 33.2. Assevera, contudo, fazer jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, por motivo de doença grave especificada em lei (cegueira), e a consequente isenção do imposto de renda. Defende ter juntado aos autos relatório médico que conclui que a agravante é portadora de visão monocular, o que entende configurar cegueira. Alega que a concessão da antecipação de tutela encontra amparo nos verbetes sumulares n. 598 do c. Superior Tribunal de Justiça e n. 729 do e. Supremo Tribunal Federal. Cita julgado desta Corte de Justiça em abono à sua tese, destacando que a medida ora pleiteada não apresenta risco de irreversibilidade. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de seja determinada a conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para a modalidade com proventos integrais, além de isenção de recolhimento de Imposto de Renda. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a deferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a autora, ora agravante, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que os réus convertam, de imediato, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais (por ser supostamente portadora de doença grave prevista em lei – cegueira), abstendo-se de realizar descontos relativos ao Imposto de Renda em seus proventos até ulterior decisão judicial. Defende ter juntado aos autos relatório médico que conclui que a agravante é portadora de visão monocular, o que entende configurar cegueira. Nesse juízo inicial, reputam-se ausentes os requisitos legais da tutela antecipada recursal. Para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é imprescindível a comprovação da invalidez permanente causada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal de 1988. No caso dos servidores do Distrito Federal, a matéria é tratada pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008, in verbis: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Quanto às hipóteses de isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria, o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 dispõe o seguinte: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Na hipótese, embora a agravante afirme padecer de cegueira, o laudo médico lavrado para fins de isenção de Imposto de Renda, baseado em análise pericial realizada em 30 de setembro de 2020, consignou que “o(a) periciando(a) não é portador(a) de doença especificada em Lei” (ID origem 76028324). Segundo salientado pelo Juízo da origem, a pretensão de reconhecimento de que a agravante é portadora de cegueira demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que a ausência de doença especificada em lei foi reconhecida por junta médica oficial (ID origem 76028324). Com efeito, não obstante a juntada pela autora de relatório médico que menciona suposta visão monocular (ID origem 76028324, p. 9), certo é que neste juízo inicial, não se pode desconsiderar o laudo oficial produzido no âmbito de processo administrativo que, ao menos em primeira análise, não padece de vícios. Nessa linha de intelecção, relatórios médicos particulares não possuem o condão de infirmar, de plano, o parecer exarado por junta médica oficial. Note-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos caso haja prova em sentido contrário, o que importa, em princípio, na análise fático-probatória aprofundada. Ademais, nas anotações realizadas pela Junta Médica, constam as seguintes informações sobre a demandante: “comparece sozinha, deambula sem dificuldade, sem qualquer dificuldade visual” (ID origem 76028324, p. 05), além de apresentar boa acuidade visual com correção, conforme prescrição de lentes colacionada pela própria autora (ID origem 76028318). Por oportuno, há elucidativo julgado da e. 2a Turma Cível que esclarece com detalhes a amplitude do conceito de cegueira: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR À CEGUEIRA. NÃO CONFIRMAÇÃO DO QUADRO DE CEGUEIRA OU VISÃO MONOCULAR EM PERÍCIA MÉDICA. ACUIDADE VISUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MERA DEFICIÊNCIA VISUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e de restituição de valores pagos a maior a esse título, por ser o contribuinte servidor aposentado portador de visão monocular. 2. A concessão de qualquer isenção está condicionada à edição de lei formal, na qual devem vir especificados os requisitos para o gozo da benesse fiscal, e que deve ser interpretada literalmente (inteligência do art. 150, §6o, da Constituição Federal de 1988, e do art. 171, incisos I e II, do Código Tributário Nacional). 3. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa portadora das doenças graves mencionadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, dentre as quais se inclui a cegueira. 4. A análise da qualidade da visão ou dos diferentes graus de deficiência visual devem ser definidos a partir da avaliação clínica dos dois olhos da pessoa, de acordo com parâmetros objetivos e mensuráveis clinicamente, de modo se permita aferir a real capacidade visual do indivíduo, sendo certo, ainda, que nem toda deficiência visual pode ser caracterizada como "cegueira". 5. Segundo definição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, somente é considerado portador de "cegueira" quem tem visão menor que 20/400 (ou seja 0,5 de acuidade visual) no melhor olho, critério este incorporado em nosso ordenamento pátrio pelo Decreto no 3.298/99 - norma regulamentadora da Lei no 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 6. De acordo com os parâmetros médico e legal, somente deve ser considerada portadora de cegueira a pessoa que possui visão deficiente nos dois olhos, ainda que tal comprometimento não seja total, bastando apenas que nenhum dos olhos tenha acuidade visual superior a 0,5. (20/400). 7. Se o contribuinte possui deficiência visual de apenas um olho e, na perícia judicial realizada, constatou-se que o grau de acuidade visual de seu olho colateral sequer caracteriza visão monocular, não pode ser considerado portador de "cegueira", o que impossibilita que seja agraciado da isenção de imposto de renda descrita no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 8. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Resp no 1116620/BA), o rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 é taxativo (numerus clausus), e, como tal, não comporta qualquer tipo de ampliação. 9. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1201489, 07116265620178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.